Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001467-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (RECORRENTE), GILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.510.421-91 (RECORRENTE), JAILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 329.163.451-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001467-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Recorrente(s):

Anderson Luiz da Silva e

Antônio Povoas Campos Filho

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE D ART. 129 DA LC 555/2014 QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO, POR VÍCIO DE INICIATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006,
o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título
.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. No que se refere a alegação da parte Recorrente que a decisão recorrida, que declarou de ofício a inconstitucionalidade do art. 129, da Lei Complementar Estadual 555/2014, por vício de iniciativa deve ser reformada porque a ADI no 1000613-59.2019.811.0000, transitou em julgado em 14/04/2020, onde permaneceu na decisão os efeitos ‘ex nunc’ a partir de então, não merece acolhimento, pois entendo que tal decisão somente deve ser aplicada aos militares que chegaram a receber, de boa-fé, valores referentes à ajuda fardamento, de modo que não estariam obrigados a devolver ao Estado o montante recebido a este título, não tendo efeito extensivos aqueles que ainda não receberem tal benefício como é o caso em análise.

5. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, referida norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme restou declarada no julgamento da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é cediço que a providência processual não impede a declaração incidental de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar no 48/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei Complementar no 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças Partidárias (
https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.pdf
). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar no 555/2014, tratam de direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O art. 61, § 1o, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1o, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida cautelar. 2. Lei no 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3.
Regime jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei.
5. Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1o, do art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar no 555/2014 de autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar no 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para concessão da ajuda fardamento.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 487, I, do CPC
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021